Tribunal: TJDFT
Processo: 0767590-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE PRATICADO VIA TELEFONE. FALSA CENTRAL TELEFÔNICA DE SEGURANÇA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR TERCEIROS. NEXO DE CAUSALIDADE PRESENTE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para, em síntese, declarar inexistentes os débitos em nome da autora no valor de R$ 12.432,00, determinando o ressarcimento de R$ 6.216,00, em razão da caracterização da culpa concorrente, assim como para condenar o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 em compensação por dano moral. Na peça recursal o recorrente sustenta que não houve falha na prestação dos serviços, mas culpa exclusiva do consumidor e de terceiros, pugnando pela reforma da sentença para afastar as condenações material e moral, ou a redução do valor fixado em compensação pelo dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 57793380), com custas processuais e preparo recolhidos (ID 57793383 a ID 57793384) e contrarrazoado (ID 57793386).
3. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Legítima a parte ré para constar no polo passivo, pois caracterizada a sua pertinência subjetiva, especialmente em razão da transferência dos valores que se encontravam na conta da autora e foram transferidos para terceiros via operações bancária. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
7. Narrou a parte autora na inicial que no dia 27/10/2023 recebeu ligação telefônica de número idêntico ao do SAC do réu informando da existência de possível fraude, oportunidade em que o locutor se identificou como funcionário do réu e, solicitando a confirmação dos dados pessoais e bancários que possuía, esclarece que haveria necessidade de que a autora efetivasse alguns procedimentos eletrônicos pelo aparelho celular por necessidade de segurança, tendo a partir de então seguido as orientações dadas. Aduz a autora que no dia 27/10/23 tomou conhecimento de que haviam sido efetuadas movimentações bancárias por si não autorizadas no valor total de R$ 12.432,00.
8. Da narrativa dos autos e documentos juntados é possível verificar que a autora foi vítima de fraude realizada por terceiro denominada "Golpe do Falso Contato/Central Telefônica". Além disso, os estelionatários continham seus dados pessoais e bancários, que somente foram confirmados pela consumidora, deixando claro que tiveram acesso ao sistema do recorrido, o que demonstra a falha na segurança do sistema informático da instituição bancária ré, caracterizando-se fortuito interno. Nestas circunstâncias, a atuação indevida de terceiros (fraude) não rompe o nexo de causalidade entre a conduta das instituições financeiras (falha nos sistemas e procedimentos de segurança internos que não foram capazes de detectar várias operações em fraude) e os danos suportados pela autora, tratando-se sim de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionados aos riscos atinentes ao exercício da atividade lucrativa (art. 14, § 3o, II, CDC e EN 479/STJ). Cabe o destaque de que as operações bancárias remotas via Mobile Bank/App, quando permitidas pelas instituições bancárias a cada consumidor individualmente, com o devido cadastramento do dispositivo eletrônico pessoal, torna este mesmo dispositivo a extensão da própria instituição bancária, com seus riscos inerentes a esta atividade específica.
9. No que toca ao dano moral, com razão o recorrente. No caso concreto, a despeito da presente falha na prestação do serviço da instituição bancária, a situação vivenciada não gera dano moral passível de compensação, ante a inexistência de situação externa vexatória ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora. Embora se reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. Inexistindo, no caso, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência deste pedido, cumprindo observar que na casuística restou verificada a culpa concorrente.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de reparação por danos morais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9.099/95)
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.